Tribunal: STF
Processo: Rcl 68352
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará que teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745.



    O reclamante alega “o entendimento dessa e. Suprema Corte adotado no seio do leading case (RE 714.139 – Tema 745), aos quais se subsume a hipótese em testilha foi absolutamente ignorado pelo juízo da 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, posto que não aplicou a modulação de efeitos estabelecida por esta Colenda Corte Suprema, que apenas ressalvou as “ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021)”.



    Afirma que “a demanda fora ajuizada em 06/06/2021, isto é, posterior a data de julgamento da decisão de mérito que ocorreu em 05/02/21, logo, enquadra-se na “regra geral” da modulação dos efeitos e NÃO como exceção da mesma”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se discute a constitucionalidade das normas que disciplinam a cobrança de ICMS DIFAL, para as operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no Estado do Ceará, nos termos dispostos na EC 87/2015, especialmente sob a premissa de ausência de lei complementar. 



    No julgamento conjunto da ADI 5.469/DF e do Tema 1.093 da Repercussão Geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “(...)



    4. A EC nº 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.



    5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/2015.



    6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar e não a convênio interestadual estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03).



    (...)



    8. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional nº 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte.



    9. Existência de medida cautelar deferida na ADI nº 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação.



    10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.



    11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.”



    No acórdão que julgou os embargos de declaração, o Ministro Dias Toffoli, relator da ADI 5.469/DF, consignou em seu voto:



    “(...) o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).



    Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento” (grifos no original).



    Esta Corte declarou a inconstitucionalidade das normas que fundamentavam a cobrança do DIFAL. Modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro seguinte ao julgamento (2022). Porém, ressalvou que, embora só produza efeitos a partir de 2022, o entendimento deve ser aplicado às “ações judiciais em curso” no momento do julgamento, finalizado em 24/2/2021. 



    A jurisprudência do STF é no sentido de que, em regra, a decisão na ação direta de inconstitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento. (Rcl 6.999-AgR/MG, Ministro Teori Zavascki). Porém, essa regra geral não impede que a Corte fixe outro marco temporal para produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de atender ao interesse social e à segurança jurídica. No caso da ADI 5.469/DF, a Corte estabeleceu, de forma expressa, a data do julgamento como marco temporal. Logo, não poderia abranger as ações ajuizadas posteriormente a essa data e o início de 2022.



    Consta no acórdão reclamado que a ação foi ajuizada no dia 06/06/2021, ou seja, após a sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 24/02/2021 (eDoc. 4). Porém, o Tribunal de origem não aplicou a excepcionalidade prevista na decisão do STF porque a parte beneficiária havia impetrado um mandado de segurança com o mesmo objeto em 22/11/2019 que, porém, foi extinto sem julgamento do mérito. E partiu dessa premissa para concluir que “naturalmente deveria ter o efeito de ser considerada como data do ajuizamento, para os fins que almeja, a data do primeiro ajuizamento (22/11/2019) e não a do segundo (06/06/2021)”.



    A segunda ação foi ajuizada após a data-limite fixada pela modulação dos efeitos da decisão do STF (24/02/2021). Portanto, não é possível aplicar a modulação aos efeitos do primeiro mandado de segurança, que foi extinto sem resolução do mérito e, por isso, não gera nenhum efeito jurídico passível de ser aproveitado para modificar a data de ajuizamento da nova ação.



    A modulação de efeitos, tal como prevista na decisão do STF, visa garantir a segurança jurídica ao estabelecer critérios claros para a aplicação temporal dos efeitos da decisão. A tentativa de invocar o primeiro mandado de segurança extinto como parâmetro para aplicação dos efeitos da modulação contradiz essa premissa, pois desconsidera a estabilidade e a clareza que a modulação busca promover. Aceitar tal argumento geraria insegurança jurídica, ao permitir que ações extintas sem análise de mérito possam ser reutilizadas para estender direitos em ações posteriores, contrariando o próprio objetivo da modulação.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente, em parte, a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, nos autos do Processo nº 0237782-80.2021.8.06.0001/50000.



    Determino que o TJ-CE profira nova decisão, desta vez partindo da premissa de que somente as ações ajuizadas até 24.02.2021 estão ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão na ADI 5.469 e no Tema 1.093, conforme decidido por esta Corte.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve intimação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente